Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703063-68.2020.8.07.0018 APELANTE: FERNANDO GONCALVES COSTA APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Fernando Gonçalves Costa (Id. 12618393) contra a r. sentença Id. 22786908, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Antes do julgamento, o Apelante requereu desistência do recurso, em razão da adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal (Id. 24452643). Intimado para apresentar instrumento de procuração com poderes para desistir do recurso, conforme Id. 24806717, a diligência foi cumprida - Id. 24956366. Assim, a petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 24956368). HOMOLOGO, pois, o pedido de desistência do Recurso conforme Id. 24452643, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora